Tribunal: STF
Processo: RE 86566
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-02-15
Data de publicação: 1977-02-15

Ementa:
FUNCIONALISMO. - O STF, EM SESSAO PLENARIA, AO JULGAR O RE N 79
179-MT, EM 20.11.74, DECIDIU QUE O ART. 102, PARAGRAFO 3, DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N 1/69 NÃO ESTABELECE LIMITE MAXIMO, NO SENTIDO DO
ART. 13, V, DA MESMA CONSTITUIÇÃO, MAS GARANTIA MINIMA AO
FUNCIONÁRIO.
APLICAÇÃO, AO CASO, DO DISPOSTO NO ART. 308, IV, "D", DO REGIMENTO
INTERNO, NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL N 3/75. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.